Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PENA. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL. REGIME INICIAL. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime de furto qualificado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa da conduta social e da personalidade; (ii) a viabilidade de regime inicial diferente do fechado.
III. Razões de decidir:
3. Na linha do Tema no 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, a readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, sem aumento do quantum da reprimenda imposta, não implica reformatio in pejus.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
5. Indevida a valoração negativa do vetor da personalidade com base exclusivamente no histórico criminal do agente.
6. Pertinente a fixação de regime inicial semiaberto em favor de acusado reincidente, com pena inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, conforme enunciado sumular no 269 do Superior Tribunal e Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.